Tribunal: TJDFT
Processo: 0726340-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. MULTA CONTRATUTAL. ATRASO INCONTROVERSO. EXCLUSÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA REDIMENSIONADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1 – A multa moratória tem por finalidade dissuadir a mora, figurando como sanção ao comportamento da parte inadimplente.
2 – Sendo o atraso fato incontroverso e não se mostrando abusiva a multa contratual livremente estipulada pelas partes, deve prevalecer o pacta sunt servanda. 2.1. No caso concreto, a multa contratual foi redimensionada pelo Juízo de origem, reforçando a desnecessidade da exclusão da multa.
3 – A quitação do débito, por si só, não enseja a exclusão da multa moratória pactuada.
4 – Recurso conhecido e desprovido.